Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito consta, para fins de julgamento, na 28a Sessão Ordinária Virtual deste Conselho Especial (período de 15/8 a 22/8/2023) (ID: 49218042). O nobre Procurador do DF, Dr. Washington Cardoso Alkmim Júnior, com amparo nas Portarias GPR n. 1.029/2018, 1.848/2016 e 841/2021, pleiteou a retirada do processo da pauta virtual para ulterior inclusão em pauta telepresencial/presencial. É caso de indeferir o pedido. No particular, serão levados a julgamento embargos de declaração, os quais sequer comportam sustentação oral, nos termos do art. 110, III, do RITJDFT. Não bastasse, trata-se de rejulgamento na esteira do art. 1.040, II, do CPC e do tema 792/STF. Com efeito, a retirada do processo da pauta virtual, como requerido pelo DF, implica - data maxima venia - pura e simplesmente demora na entrega da prestação jurisdicional. Indefiro o pedido de ID: 49298019. No mais, prossiga-se. Brasília, 26 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador